Tribunal: TJMT
Processo: 1034111-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034111-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), AIDE DE SOUZA AMORIM - CPF: 571.865.291-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS. APLICAÇÃO DOS TEMAS 6 E 1234 DO STF. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO A QUO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de tutela de urgência para a disponibilização do medicamento
Ribociclibe
/200mg à paciente. O agravante sustenta a incompetência do juízo estadual para julgar a demanda e a necessidade de inclusão da União no polo passivo, além d
a ausência de atendimento aos requisitos previstos nos Temas 6 e 1234 do STF para disponibilização de medicamentos não incorporados pelo SUS
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a instância recursal pode analisar, de forma originária, a aplicabilidade dos Temas 6 e 1234 do STF, sem manifestação prévia do juízo de primeiro grau.

III. Razões de decidir

3. Os Temas 6 e 1234 do STF estabeleceram requisitos para a concessão de medicamentos pelo SUS, sendo obrigatória a observância desses parâmetros pelo Poder Judiciário.

4. No caso concreto, o juízo de origem determinou a emenda à petição inicial para a parte agravada demonstrar o cumprimento dos requisitos exigidos pelos precedentes vinculantes. No entanto, a análise da adequação ainda não foi realizada pela primeira instância.

5.
A jurisprudência consolidada veda a supressão de instância, assegurando que a matéria deve ser inicialmente analisada pelo juízo competente, antes de eventual revisão pela instância superior.

6.
Dessa forma, a ausência de manifestação do juízo de primeiro grau sobre a aplicação dos Temas 6 e 1234 do STF impede que o tribunal de segunda instância examine a questão diretamente, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: “
1. A aplicabilidade dos Temas 6 e 1234 do STF deve ser previamente analisada pelo juízo de primeiro grau, sendo vedada a supressão de instância pela instância recursal.
2. A concessão de medicamentos pelo SUS deve observar os parâmetros fixados pelo STF, cabendo ao juízo de origem examinar a adequação do pedido a esses requisitos antes de eventual reexame pelo tribunal.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 10.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 (Tema 6); STF, RE 1165959 (Tema 1234); TJ-SP, Agravo de Instrumento n. 22576712620248260000, Rel. Desa.
Mimessi
, j. 16.12.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 11029654-86.2024.8.11.0003 ajuizada por
AIDE DE SOUZA AMORIM
, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado para compelir os requeridos à disponibilização do medicamento
Ribociclibe
/200mg, na quantidade de 30 comprimidos ao mês.

A parte agravante sustenta, em síntese, que o medicamento
Ribociclibe
faz parte do grupo 1A de compra centralizada pelo Ministério da Saúde, não disponibilizado pelo SUS e de responsabilidade primária da União, razão pela qual necessária
a
sua inclusão no polo passivo da demanda e, por conseguinte, a remessa dos autos para a Justiça Federal.

Alega também a incompetência do d. Juízo
a quo
para processar e julgar o feito, sob o fundamento de que o Juizado Especial de Fazenda Pública detém a competência absoluta para as causas cíveis de interesse do Estado até 60 (sessenta) salários-mínimos.

Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para ser reconhecida a incompetência do d. Juízo
a quo
, direcionada a responsabilidade à União e, subsidiariamente, requer a redução do valor dado à causa, a fim de declinar a competência para o Juizado Especial. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Pedido de efeito suspensivo indeferido (Id
.
256455152
).

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da decisão agravada (Id.
262732797
).

Parecer do órgão ministerial parcialmente favorável ao provimento do recurso, ante a
ausência de comprovação de atendimento aos requisitos exigidos pelos Temas 6 e 1234 do STF
(Id. 265026793)
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 11029654-86.2024.8.11.0003 ajuizada por
AIDE DE SOUZA AMORIM
, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado para compelir os requeridos à disponibilização do medicamento
Ribociclibe
/200mg, na quantidade de 30 comprimidos ao mês.

No presente caso, verifica-se que a controvérsia está diretamente relacionada
i)
à
necessidade
de antecipação da tutela em caráter de urgência, bem como
ii
)

à aplicação dos Temas 6 e 1234 do Supremo Tribunal Federal, os quais exigem adequação jurisprudencial para garantir uniformidade na interpretação das normas
para concessão de medicamentos por meio do Sistema Único de Saúde
.

Como cediço, o
princípio da não surpresa, expressamente previsto no artigo 10 do Código de Processo Civil, determina que nenhum pronunciamento judicial será proferido sem que as partes tenham a oportunidade de se manifestar sobre questão relevante ao julgamento.

No caso concreto,
busca a agravante invalidar a decisão judicial que deferiu o pedido de tutela de urgência, sob a premissa de não adequação aos
Temas 6 e 1234 do Supremo Tribunal Federal
.

Não obstante, compulsando detidamente os autos, inclusive os de origem, verifico que o d. Juízo
a quo
, em
29.11.2024
(vide Id. 176821665 dos autos de origem)
, determinou a emenda à inicial para que a parte requerente, ora agravada, comprove que seu pleito atende aos requisitos necessários
para concessão do medicamento por meio do SUS.

E, em que pese a juntada de manifestação pela parte interessada, até o momento, não houve a análise pelo Magistrado (vide Id. 182013617 dos autos de origem).

Assim, a ausência de manifestação do d. Juízo de primeiro grau acerca da aplicação dos Temas 6 e 1234 do STF impede que esta instância superior analise a questão diretamente, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A respeito, o entendimento da jurisprudência pátria em casos idênticos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS
(
Bisaliv
Power Full). Autora portadora de fibromialgia (M79.7).
Tutela de urgência
indeferida na origem. Efeito ativo concedido. TEMAS 06 E 1.234 DE REPERCUSSÃO GERAL
. Decisão prolatada em data posterior ao julgamento de mérito dos recursos paradigmas.
Teses que modificaram sensivelmente os parâmetros para o fornecimento de fármacos não padronizados. Necessidade de oportunizar à autora o cumprimento dos novos requisitos. Decisão anulada de ofício. Recurso prejudicado
”.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22576712620248260000 Hortolândia,
Rela. Desa.
Mimessi
, Data de Julgamento: 16/12/2024, 5a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/12/2024)

[sem destaque no original]

“
APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. PORTADORA DE PNEUMONIA INTERSTICIAL.
PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO
NINTEDANIBE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA FAZENDA. Sentença proferida anteriormente ao julgamento do Tema 1.234 do STF. Requisitos para o fornecimento de medicamentos estabelecidos por meio das Súmulas Vinculantes 60 e 61, do Supremo Tribunal Federal, e respectivos Temas no 1.234 e 6, julgados sob a sistemática da Repercussão Geral, de observância imperativa, na forma do art. 103-A caput da Constituição Federal e art. 927, II e III do CPC.
Ônus probatório atribuído ao autor. Impossibilidade do Poder Judiciário fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação. Necessidade de se oportunizar ao autor a emenda à inicial e requerimento de produção de provas para que o feito se adeque aos novos requisitos
. Sentença anulada de ofício, com observação. Recurso prejudicado”.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10037855320248260602 Sorocaba, Rela
. Desa.
Hel
oísa
Mi
messi
, Data de Julgamento: 16/12/2024, 5a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/12/2024)
[sem destaque no original]

Portanto, considerando que as referidas questões foram levantadas apenas no âmbito do presente agravo de instrumento, é vedada a sua análise nesta fase recursal.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL
PARA APRESENTAÇÃO DE GARANTIA DO JUÍZO – PEDIDO DE DISPENSA DA GARANTIA DO JUÍZO –
QUESTÃO NÃO ENFRENTADA NA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
– AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Se a matéria debatida no recurso não foi discutida pelo juízo de origem, a sua análise neste implicaria em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

2. A omissão não arguida pela via dos embargos de declaração não pode ser suprida em segunda instância, em face da ocorrência da preclusão temporal.

3. Recurso não conhecido
".

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10011126720248110000, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 17/07/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/07/2024)
[sem destaque no original].

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO VIA RENAJUD – POSSIBILIDADE – EXECUÇÃO NO INTERESSE DO CREDOR – PRECEDENTES DO STJ – ALEGAÇÃO DE MATÉRIA NÃO DISCUTIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é legal a localização e restrição de circulação de veículo, por meio do sistema RENAJUD.” (REsp n. 1.778.360/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/2/2019,
DJe
de 14/2/2019.).

2. Se a matéria debatida no recurso não foi levantada pela parte no juízo de origem, é incabível a sua análise em grau recursal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

3. Recurso parcialmente conhecido e não provido”.

(N.U 1001273-77.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/04/2024, publicado
no DJE 06/05/2024).
[sem destaque no original]
.

A partir dessas premissas, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento,
nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025